Tribunal: TJMT
Processo: 1079401-45.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079401-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE FERNANDA APARECIDA JANUARIA SEBASTIAO - CPF: 038.274.191-90 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVOS. VERBAS TRABALHISTAS. DIFERENÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FAZENDA PÚBLICA. TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida requer a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2014 a 2023, na função de professor e, via de consequência, a condenação do Recorrente ao pagamento dos valores de diferença de terço constitucional de férias do período correspondente e não prescrito.

2.

O Recorrente propôs ação idêntica em 2022, na qual objetivou o recebimento dos valores de
férias remuneradas acrescidas de terço constitucional de férias
, obtendo julgamento procedente, processo n° 1000920-88.2022.8.11.0038.

3.

Em 29/08/2024 propôs a presente ação com fim de receber, novamente, o pagamento do
terço constitucional de férias
do período de 2014 a 2023, configurando má-fé processual, com nítido intendo de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

4.

A mera alegação recursal de que consta nos pedidos a “
compensação de valor pago
” não demonstra boa-fé, vez que em análise à inicial não há qualquer informação sobre a propositura e resultado de processo anterior (1000920-88.2022.8.11.0038) e seu resultado, reforçando a conduta reprovável de má-fé processual, “
venire contra factum proprium
”, conduta que deve ser combatida.

5.

Ademais, intimado para emendar inicial (id 236049275) manifestou pela impossibilidade de emenda à inicial ou desistência (id 236049279).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei n.º 12.153/09.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a execução suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024